Tribunal: TJSP
Processo: 0223573-02.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUSA SUPERVENIENTE. Ausência de interesse de agir, por inexistência de título executivo (-locativos-), em decorrência do julgamento de ação de consignação de chaves, que reconheceu a inexistência de locação e de aluguéis. Ônus da sucumbência atribuído aos Exequentes, em razão do princípio da causalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUSA SUPERVENIENTE. Ausência de interesse de agir, por inexistência de título executivo (-locativos-), em decorrência do julgamento de ação de consignação de chaves, que reconheceu a inexistência de locação e de aluguéis. Ônus da sucumbência atribuído aos Exequentes, em razão do princípio da causalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Impossibilidade. Juízo de retratação lastreado no art. 1.030, II, CPC, prevalecendo a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo no âmbito do C. STJ, nos Recursos Especiais nos 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. Fixação dos honorários advocatícios com os parâmetros do art. 85, § 2o, CPC. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.